Tribunal: TJES
Processo: 0002955-26.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002955-26.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE CARLI RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS.
MÉRITO.
BEM PÚBLICO. ÁREA VERDE INSTITUCIONAL. RECLASSIFICAÇÃO URBANÍSTICA. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PELA VIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por José Augusto de Carli Ramos contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face do Município da Serra, por meio da qual se buscava a anulação de ato administrativo que reclassificou o imóvel situado na Rua 07-D, nº 98, Colina de Laranjeiras, de Zona de Ocupação Controlada 02/30 (ZOC 02/30) para “Área Restrita”, com pedido para que o ente municipal fosse compelido a permitir o licenciamento para atividades comerciais no local. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto é tempestivo diante da transição do processo do meio físico para o sistema PJe; (ii) estabelecer se há violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (iii) determinar se é possível anular o ato administrativo que reclassificou o imóvel e compelir a municipalidade a autorizar atividade comercial em área pública classificada como verde institucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: REJEITADA. A migração dos autos do meio físico para o PJe, associada à expedição do Ato Normativo nº 280/2023, que suspendeu os prazos no juízo de origem, e à nova intimação eletrônica promovida em 24/07/2023, justifica o reconhecimento da tempestividade da apelação interposta em 28/07/2023, nos termos do §5º do art. 1.003 do CPC.

4)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. As razões recursais impugnam os fundamentos centrais da sentença e demonstraram inconformismo, ainda que mediante repetição de argumentos lançados na inicial, o que atende ao princípio da dialeticidade, conforme precedentes do TJES.

5)
MÉRITO. O imóvel objeto da demanda se encontra inserido em área pública destinada à função de Área Verde II, conforme matrícula nº 7.563, laudo técnico e registro do Loteamento CIVIT II, não havendo prova de desafetação ou aquisição regular pelo particular.

6)
Documentos como alvarás e carnês de IPTU, emitidos em momento pretérito, não afastam a natureza pública do bem, nem geram expectativa legítima de titularidade ou uso comercial, tratando-se de ocupação de natureza precária, insuscetível de gerar efeitos possessórios ou patrimoniais em face do ente público.

7)
A jurisprudência do STJ (REsp nº 932.971/SP e AREsp nº 1.725.385/SP) afasta a possibilidade de reconhecimento de posse sobre bem público, sendo inadmissível a regularização fundiária ou alteração do regime urbanístico pela via judicial sem prévia desafetação.

8)
A eventual reclassificação cadastral urbanística do imóvel reflete a condição jurídica originária da área, não havendo vício de legalidade no ato administrativo impugnado, além do que a ausência de motivação específica não compromete a validade do ato, que apenas reafirma o enquadramento previsto desde o parcelamento do solo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reclassificação de imóvel como área restrita, quando baseada em diagnóstico fundiário e matrícula que atestem a natureza pública do bem, configura exercício legítimo do poder de ordenamento territorial pelo Município.

2. A ocupação de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de gerar direitos possessórios ou expectativa legítima de uso comercial, ainda que acompanhada de atos administrativos pretéritos.

3. A regularização fundiária urbana (REURB) depende de instauração formal pela Administração Pública, sendo inviável sua imposição por decisão judicial sem observância dos requisitos legais e técnicos.

Dispositivos relevantes citados
: §5º do art. 1.003, inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil. Art. 1.208 e art. 1.219 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 932.971/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26.05.2011; STJ, AREsp nº 1.725.385/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.04.2021; TJES, Apelação nº 24110236999, rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 05.05.2015; TJES, Apelação nº 11090036507, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINARES ADUZIDAS EM CONTRARRAZÕES:

- INTEMPESTIVIDADE:

Aduz a municipalidade, em sede de contrarrazões, que o recurso interposto não deve ser conhecido, sob a alegação de intempestividade, porquanto a primeira publicação da sentença ocorreu em 29/05/2023, ainda no ambiente físico, sendo ultrapassado o prazo legal para interposição do apelo.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, após a mencionada publicação, o processo fora remetido à Central de Digitalização em 07/06/2023, no contexto de transição do sistema físico para o PJe, circunstância que inviabilizou o regular acesso das partes ao conteúdo dos autos por período considerável.

Em razão dessa migração, sobreveio o Ato Normativo nº 280/2023, que suspendeu os prazos processuais no Juízo de origem por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 25/05/2023, justamente para preservar a segurança jurídica durante a adaptação à tramitação eletrônica.

Após a digitalização e a migração do feito, a serventia, já no âmbito do PJe, promoveu
nova intimação das partes acerca da sentença em 24/07/2023
, conforme se verifica no registro eletrônico de ID 28477697.

A apelação fo
ra
interposta em
28/07/2023 (Id. 9073113)
, ou seja, dentro do prazo legal previsto no §5º do art. 1.003 do CPC, contado a partir da nova intimação eletrônica.

Como é cediço, em contexto de transição entre sistemas processuais, a nova intimação realizada no ambiente eletrônico configura marco inicial válido para contagem de prazo recursal, sobretudo quando precedida de ato normativo que suspende os prazos em curso e existindo impedimento material para acesso ao conteúdo decisório no sistema anterior.

Nesse cenário, deve prevalecer o princípio da segurança jurídica e a proteção da confiança legítima das partes.

Sendo assim, na hipótese, evidencia-se o cumprimento tempestivo do prazo recursal, não havendo elementos que justifiquem o acolhimento da alegada intempestividade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

Aduz a municipalidade, ainda, que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

A controvérsia instaurada decorre de ação ordinária ajuizada por José Augusto de Carli Rainos, cujo objeto consiste na anulação do ato administrativo que alterou o enquadramento urbanístico do imóvel cadastrado sob a inscrição imobiliária nº 010.7.008.0685.001, localizado no Município da Serra, de Zona de Ocupação Controlada 02/30 (ZOC 02/30) para Lote em Área Restrita, impedindo, com isso, o licenciamento para atividade comercial no referido local.

Requerido, também, provimento jurisdicional que compelisse a municipalidade a abster-se de negar licenciamento para funcionamento de pessoas jurídicas no imóvel, sob o fundamento de que o bem estaria classificado como área restrita.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao reconhecer que o imóvel mencionado se encontra inserido em área pública, originariamente destinada como Área Verde II do Loteamento CIVIT II, conforme matrícula nº 7.563 e laudo técnico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, não havendo, nos autos, qualquer demonstração de desafetação ou de transferência de titularidade.

O juízo de origem reconheceu, ainda, a impossibilidade jurídica de posse sobre bem público, afastando, por consequência, qualquer alegação de direito subjetivo ao uso ou à modificação do enquadramento urbanístico do bem.

Pois bem.

O recorrente aduz, em suma, a existência de situação consolidada de regularidade da ocupação, com alegada posse desde 2001, acompanhada de documentos como alvará de construção, certidão de habitabilidade, inscrição imobiliária e comprovantes de IPTU, os quais evidenciariam, segundo o apelante, reconhecimento tácito do Município quanto à regularidade da ocupação e à viabilidade de atividade econômica no local.

Invoca, ainda, o princípio da segurança jurídica e defende a possibilidade de regularização fundiária nos moldes da Lei Federal nº 13.465/2017 (REURB), além de sustentar que a alteração do enquadramento urbanístico careceria de motivação e legalidade.

A argumentação recursal, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

O estudo técnico elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, às fls. 94/99, revela de forma inequívoca que o imóvel objeto da lide está inserido em área pública, reservada ao Município da Serra como Área Verde II, nos termos do Decreto nº 6.928/2004 e do registro do Loteamento CIVIT II.

A matrícula imobiliária nº 7.563, corroborada pelas plantas anexas, comprova que a área fora destinada ao patrimônio público desde a aprovação do parcelamento, não havendo qualquer registro de desafetação ou alienação.

Além disso, a resposta técnica expedida pelo setor competente da municipalidade, constante às fls. 52, confirma expressamente que o imóvel está localizado em área pública, caracterizada como verde institucional, o que afasta, desde logo, qualquer possibilidade de ocupação regular ou posse jurídica.

Nesse contexto, mesmo a apresentação de documentos administrativos emitidos em momento pretérito, como alvarás ou boletos de IPTU, não é suficiente para afastar a natureza jurídica do bem, tampouco para conferir ao particular a expectativa legítima de titularidade ou de exercício pleno do direito de uso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ocupação de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de gerar posse, tampouco de ensejar efeitos jurídicos em desfavor da Administração.

O REsp 932.971/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, assevera que não é possível configurar posse sobre bem público, ainda que prolongada, sendo vedada qualquer pretensão de usucapião, regularização automática ou modificação do regime urbanístico sem prévia desafetação formal.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011
. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021.)

Ademais disso, o recorrente não nega a condição pública da área, nem sequer apresenta qualquer prova de aquisição originária ou derivada da propriedade.

Ao revés, limita-se a defender que a regularização fundiária poderia ser promovida por meio da REURB, ignorando que tal procedimento depende de instauração formal por parte da Administração Pública, com observância de critérios técnicos e ambientais, não sendo admissível a imposição pela via jurisdicional, como pretende.

De igual modo, a tese de que o Município teria validado tacitamente a ocupação mediante atos administrativos isolados carece de respaldo legal.

A Administração não se vincula a atos praticados com vício de legalidade, sobretudo quando desacompanhados de análise dominial ou fundiária, e proferidos por erro material, não implicando a ausência de impugnação anterior à ocupação em convalidação da detenção, sobretudo diante da indisponibilidade dos bens públicos e da vedação à afetação tácita de áreas institucionais.

Não bastasse, o recorrente não logrou demonstrar qualquer vício de legalidade no ato que promoveu a reclassificação da área no cadastro urbanístico municipal.

Pelo contrário, a atualização do enquadramento urbano apenas refletiu a condição jurídica do bem, já registrada em planta de loteamento e em matrícula pública, evidenciando atuação legítima da Administração no exercício de poder de ordenamento territorial.

Por conseguinte, a sentença deve ser integralmente mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões